Tribunal: TJDFT
Processo: 0747724-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. NÃO CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil, assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. Observados os elementos de prova carreados aos autos, resta evidenciado que os agravantes ostentam condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, não havendo como lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.